Tribunal: STF
Processo: AI 675612
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de
   suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo, que não
   sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem, deve ser
   comprovada no momento de sua interposição. Precedentes.
2.
        Agravo regimental improvido.